Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-30.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004915-30.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE CORDEIRO - CPF: 944.287.009-20 (APELADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 580.941.481-87 (APELANTE), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 580.941.481-87 (APELADO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), IRENE CORDEIRO - CPF: 944.287.009-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDSON JOSÉ DA COSTA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IRENE CORDEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS.
RECURSO DO R
EQUERIDO
.
PERÍODO DE CONVIVÊNCIA
DEMONSTRADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DA AUTORA
.
AMPLIAÇÃO DA PARTILHA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
contra sentença que,
em

Ação de Reconhecimento e
Disolução
de Sociedade de Fato com Partilha de Bens
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (i) reconhecer e dissolver a união estável entre os litigantes no período de maio de 2016 a setembro de 2018; e (
ii
) declarar partilhado o patrimônio comum adquirido pelo casal, determinando que o valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união até a separação de fato seja dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.
O requerido pleiteia a improcedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial, bem como a concessão d
a gratuidade de justiça.
A autora, por sua vez, postula que seja reconhecido seu direito à partilha das quantias pagas pelo financiamento i
mobiliário e do valor relativo a veículo,
incluindo a importância dada como entrada pela aquisição do imóvel, pugna
ndo também
pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça da parte
adversa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar o período da união estável; (
ii
) determinar a extensão dos bens sujeitos à partilha;
e
(
iii
) analisar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da união estável no período indicado na sentença encontra respaldo nas provas dos autos, não prosperando a alegação de término anterior do relacionamento.

4.
Devem
ser incluídos na partilha o veículo adquirido na constância da união, os recursos próprios utilizados na aquisição do imóvel e o saldo do FGTS proporcional ao período de convivência.

5. Presentes os requisitos legais, defere-se o benefício da gratuidade da justiça ao primeiro apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso do primeiro apelante desprovid
o e recurso da segunda apelante parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É partilhável o bem móvel adquirido na constância da união estável, ante a presunção de esforço comum, salvo prova de aquisição com recursos exclusivos.

2
. São partilháveis as parcelas do financiamento imobiliário adimplidas durante a convivência, bem como os valores aportados com recursos próprios e com FGTS, proporcionalmente ao período da união.
”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 98, e 373, II;
CC,
arts
. 1.660, I, 1.659, I, e 1.725.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.064/PR e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1003425-30.2022.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
por
EDSON JOS
É
DA COSTA

e

IRENE CORDEIRO

MARTINHAGO

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara Cível d
a Comarca
d
e Lucas
d
o Rio Verde
que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e
Dissolução
de Sociedade de Fato com Partilha de Bens

ajuizada
pela segunda apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para: (i
) reconhecer e dissolver a união estável entre os litigantes no período de maio de 2016 a setembro de 2018;
e (
ii
) declarar partilhado o patrimônio comum adquirido pelo casal, determinando que o valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união até a separação de fato seja dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência mínima da parte autora (ids. 271893537 e 271893542).

Em suas razões recursais,
EDSON JOSÉ DA COSTA
al
meja a improcedência da demanda,
com a inversão do ônus sucumbencial
,
sob o argumento de que

o término do relacionamento ocorreu em 30/08/2015 e que nenhum bem foi adquirido durante a união estável.
Ainda, postula a
concessão dos benefícios da justiça

gratuita
.

Sustenta
que o imóvel urbano
(
Lote 04, Quadra 19, localizado na

Avenida Tiradentes, n. 4393-S, Bairro Parque das Américas, no Município de Lucas do Rio Verde
)
foi
adquirido mediante financiamento realizado exclusivamente por ele, com
a utilização de
recursos de seu FGTS, quando já não convivia em união estável com a apelada
, salientando
ser o único responsável pelo pagamento das parcelas do bem, razão pela qual entende que este não deve ser objeto de partilha.

Alega que
,
na audiência de instrução e julgamento, a própria
apelada

confirmou ter ido
morar com ele em 2012 e que o relacionamento terminou em agosto de 2015,
admitindo
também que não contribuiu com valor
algum
para a aquisição do imóvel em comento
.

Já
IRENE CORDEIRO

MARTINHAGO
pretende

a reforma da sentença
para
que seja reconhecido
seu di
reito
à
partilha

da s quantias pag a s pelo financiamento
imobiliário e
d
o valor
relativo a
o veículo que
aduz ter sido
adquirido após

a
compra
do imóvel pelo casal
, incluindo a importância dada como
entrada pela
aquisição
do
bem
,
composta por

R$

10.500,00
(dez mil e quinhentos reais) de
recursos próprios

e
R$ 39.500,00
(trinta e nove mil e quinhentos reais)

proveniente de
saldo do FGTS
,
acrescid
a
de

juros e correção monetária des
de
o efetivo pagamento.

Assevera que
o veículo arrolado na inicial
(
Fiat
Strada
,
p
laca

NUA 5755, ano 2012
)

não
é o mesmo utilizado como parte do pagamento do imóvel
,
defendendo seu direito sobre esse bem, que teria sido adquirido pelo casal em 2017, após a compra da propriedade.

Registra que também deve ser integrado à partilha
o
importe
de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pago
como entrada na aquisição do imóvel e incorporado ao seu valor,
assim como
as parcelas amortizadas durante a união estável, incluindo o saldo do FGTS e os recursos próprios já mencionados.

Em sede de contrarrazões,

IRENE CORDEIRO

MARTINHAGO

pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte adversa e pelo reconhecimento da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. Requer também a reforma da sentença apenas nos
termos do recurso por ela interposto e a majoração dos honorários advocatícios (id. 271893545).

Por
seu turno
,
EDSON JOSÉ DA COSTA

pleiteia
o não conhecimento do recurso
da
ex-companheira
,
por
considerá-lo
meramente protelatório,
bem como sua rejeição
e
a
condenação da parte
contrária
por litigância de má-fé
(id.
271893548
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO

propôs

Ação de Reconhecimento e
Disolução
de Sociedade de Fato com Partilha de Bens

em
desfavor de
EDSON JOSÉ DA COSTA
,
objetivando ver reconhecida e dissolvida
a
união estável entre as partes, com a
partilha
igualitária

dos bens descritos na exordial, a saber: (i)
Lote 04, Quadra 19,
situado
na

Avenida Tiradentes, n. 4393-S, Bairro Parque das Américas, no Município de Lucas do Rio Verde
,
com uma casa edificada de mais de 129
(cento e vinte e nove)
metros quadrados
; e (
ii
)
ve
í
culo
Fiat
Strada
,
p
laca

NUA 5755, ano 2012

(id.
271890981
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
DO MÉRITO

Do reconhecimento e da dissolução da União estável

A parte requerente alega que conviveram em união estável pelo período de 07 (sete) anos. Ocorre que ao decorrer processual ficou evidenciado que as partes romperam o relacionamento em agosto de 2015 retomando em maio de 2016 até setembro de 2018.

No caso em análise tenho que restou comprovada a união estável entre as partes por meio de fotos constante no Id. 22499304, além do comprovante do Sistema Único de Saúde do município que comprovava que o endereço da requerente era o mesmo do requerido - Id. 48776939.

Ademais, na cópia do contrato apresentado pela Imobiliária Ágape,
consta
ambas as partes como compradores, sendo destacada a requerente IRENE como esposa do requerido. Id. 144449387.

Por sua vez, a testemunha
Jania
Aves dos Santos, ouvida em juízo, narrou
que

trabalhava
juntamente com Irene em alguns plantões, e que via o casal em eventos, que acreditava pelo modo que se portavam, conviviam em união estável. Relatou ainda que a autora lhe confidenciou que haviam adquirido uma casa financiada no bairro Parque das Américas. Por fim, informou que foi em um aniversário na casa do irmão do requerido, onde as partes estavam
juntos
como um casal.

E no ponto, cotejando a referida prova testemunhal com as demais provas amealhadas, entendo que deve haver especial valoração no depoimento de
Jania
Alves.

Ressalto que, apesar do rompimento do relacionamento em agosto de 2015 devido a um desentendimento que resultou em medidas protetivas, as provas apresentadas demonstram claramente que as partes continuaram a conviver maritalmente de forma contínua, pública e duradoura, como família, no período de 2016 a 2018.

Assim, o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável merece acolhimento, uma vez que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência.

Ora, a união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar, recebendo a proteção do Estado, nos termos do artigo 226, §3o, da Constituição da República.

Estabelece a norma civil, ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher a partir da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida visando à constituição de família, devendo existir os deveres de lealdade, respeito, assistência, e, ainda, quanto aos filhos,
as
obrigações de guarda, sustento e de educação.

No caso dos autos, a pretensão veio instruída com os documentos necessários, tendo sido produzidas outras provas, desafiando o julgamento imediato do mérito, com embasamento na Emenda Constitucional no 66, de 13/07/2010, que extirpou do ordenamento jurídico pátrio a
exigência prévia de separação de fato ou qualquer lapso de separação, como condição para a ruptura do vínculo matrimonial, aplicando-se, por analogia, à união estável.

Em suma, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio (e a dissolução da união estável) é a falência afetiva da relação conjugal, restando tal requisito devidamente comprovado nos autos.

Ante o exposto, devido à ruptura do relacionamento ocorrido em agosto de 2015, de acordo com as provas produzidas e descritas acima, reconheço o período ininterrupto de convivência pública, de maio de 2016 a setembro de 2018.

Da partilha:

A Requerente, em sua inicial, apresenta como bens a serem partilhados:

- 01 imóvel urbano, sendo o lote 04 da quadra 19, sito a Av. Tiradentes, n. 4393-
S

Parque
das Américas, com uma casa edificada sobre o terreno, de mais de 129 metros quadrados, adquirida em fevereiro de 2017, pelo casal.

-
Um
veiculo
Fiat
Strada
de placas NUA 5755, ano 2012, adquirida pelo casal em 2016.

- Os bens que guarnecem a residência.

Do Veículo:

-
Um
veiculo
Fiat
Strada
de placas NUA 5755, ano 2012, adquirida pelo casal em 2016.

Analisando os autos, ficou demonstrado nos autos que o veículo em questão, foi utilizado como pagamento da entrada na compra do imóvel localizado no Parque das Américas. Assim, entende-se que o valor do veículo já está incorporado no valor do imóvel, que será objeto de partilha no item seguinte desta sentença.

Desta forma, considerando que o veículo integra o valor do imóvel a ser partilhado, deixo de partilhar o veículo de forma autônoma.

Do Imóvel

Detona-se do contrato de compra e venda (Id. 144449387) que as partes adquiriram um imóvel residencial, localizado na Avenida Tiradentes Quadra 19, Lote 04, com 58M
2
(cinquenta e oito metros quadrados).

Sendo que o bem seria pago da seguinte forma: um automóvel Fiat
Strada
Adventure
Locker
ano 2012, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais) e os outros R$110.000,00(cento e dez mil reais) serão pagos com recursos vindos de crédito bancário.

Nota-se que, de acordo com o contrato realizado com o Banco Itaú, o crédito adquirido para completar o pagamento do imóvel se deu por meio de financiamento em 360 (trezentos e sessenta) meses com o valor de R$ 1.253,56 (mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo o próprio bem como garantia de pagamento ao Banco.

No que se refere
a
ressalva de haver financiamento bancário do imóvel, tecnicamente, os bens financiados não pertencem de fato ao patrimônio do casal, sendo que, normalmente, o próprio bem é dado em garantia da dívida. Porém, independentemente disso, no ato do divórcio/dissolução de união estável, os direitos do bem
pode ser partilhado
.

Deste modo, a partilha do imóvel que se encontrava na posse/propriedade das partes na época, que possuem financiamento bancário e que não foram quitados até a data da separação de fato, deve se dar na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente, sobre o
financiamento pago na constância da união estável, incluindo o valor pago com saldo de FGTS.
(...)

Assim, a monta composta pelo valor das prestações do
financiamento adimplidas na constância da união até a separação de fato deve ser partilhada entre o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Dos bens que guarneciam a residência:

Observa-se que não houve a devida comprovação nos autos acerca dos bens que guarnecem a residência do casal. Ademais, os itens não foram especificamente elencados ou descritos nos documentos apresentados ao longo do processo.

Em razão da ausência de comprovação e da não especificação dos bens móveis que compõem a residência, não há como proceder à partilha dos referidos bens de maneira justa e equitativa. Desta forma, com base no art. 373, I, do CPC, os bens que guarneciam a residência não serão objeto de partilha.

Do Dispositivo

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de:

a)
RECONHECER e DISSOLVER
a união estável havida entre
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO e EDSON JOSE DA COSTA
, com
inicio
em maio de 2016 a setembro de 2018;

b)
DECLARAR
partilhado o patrimônio comum adquirido pelo casal a monta composta pelo valor das prestações do
financiamento adimplidas na constância da união até a separação de fato deve ser partilhada entre o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85,§
2o e art. do CPC.
(
...)”
.
(id.
271893506
).

Em face da
retrocitada
sentença a autora opôs embargos de declaração
(id.
271893513
)
, os quais foram rejeitados (id.

271893528
).

Irresignad
a
s,
ambas as partes
interpuseram recurso de apelação.

Em seu apelo,
EDSON JOSÉ DA COSTA
pretende

a improcedência da ação,
com a inversão do ônus sucumbencial
, alegando que

o término do relacionamento ocorreu em 30/08/2015 e que nenhum bem foi adquirido durante a união estável.
Além disso, pleiteia a gratuidade de justiça e, em sede de contrarraz
ões,
o não conhecimento do recurso da
ex-companheira
, por considerá-lo meramente protelatório,
com
a condenação por litigância de má-fé
.

IRENE CORDEIRO

MARTINHAGO
, por sua vez,
intenta
que seja reconhecido
seu di
reito
à
partilha

da s quantias pag a s pelo financiamento
imobiliário e d
o valor
relativo a
o veículo
Fiat
Strada
,
p
laca

NUA 5755, ano 2012
, incluindo a importância dada como
entrada pela
aquisição
do
imóvel
,
composta por
R$

10.500,00
(dez mil e quinhentos reais) de
recursos próprios
e
R$ 39.500,00
(trinta e nove mil e quinhentos reais) de
saldo do FGTS
, acrescida de
juros e correção monetária des
de
o efetivo pagamento.
Em suas contrarrazões,
pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
d
a parte
contrária
e reconhecimento da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

1. Preliminar de
Gratuidade de Justiça
.

Consoante assinalado,
o apelante
EDSON JOSÉ DA COSTA

requer
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando não ter c
ondições financeiras de arcar com
as custas

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo alimentar próprio e de

seus familiares
.

De outro giro, a recorrida postula
o indeferimento do pedido
,
reconhec
endo-se
a deserção
pel
a ausência de recolhimento do preparo.

N
a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou
necessitada; basta, tão somente, que não
disponha de condições financeiras
para arcar com as despesas judiciais,
conforme
previsão do art
.
98 do citado diploma legal.

Denota-se dos autos que
o
apelante juntou documento comprovando sua hipossuficiência (
id.
271892861
- pág. 2
).

Assim, preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (C
R
, art. 5o, XXXV).

Para mais, a apelada não
apresentou
quaisquer
provas
para
afast
ar
a
insuficiência de recursos da parte contrária
. Por certo,
não basta
a
mera alegação de capacidade financeira
,
sendo imperiosa a apresentação de documentos
que demonstrem
a efetiva possibilidade em
suportar
as despesas processuais
, o que não se constata no caso
.

Nessa esteira,
DEFIRO

o benefício da
j
ustiça
g
ratuita em favor d
o a
pelante

EDSON JOSÉ DA COSTA
, restando prejudicada
o pedido de
deserção
pleiteado pela apelada.

2.
Preliminar de Não Conhecimento do Recurso.

Quanto ao pleito de não conhecimento do recurso de
IRENE
CORDEIRO

MARTINHAGO
,
aventada
nas contrarrazões de
seu
ex-companheiro
em virtude
de
suposto caráter meramente protelatório, verifico que não merece acolhimento.

A apelante apresenta insurgência específica
contra pontos
da sentença, demonstrando seu interesse recursal ao pleitear a ampliação da partilha de bens para incluir o veículo e os valores utilizados na aquisição do imóvel. Tais questionamentos constituem matéria de mérito e demonstram genuína controvérsia sobre direitos patrimoniais.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido interposto tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, não se caracterizando como manifestamente protelatório. A pretensão da recorrente encontra
amparo em tese jurídica plausível sobre o regime de bens aplicável à união estável, não configurando abuso do direito de recorrer.

Vale ressaltar que o simples fato de a parte recorrer de decisão desfavorável, ainda que o
T
ribunal venha a manter a sentença, não caracteriza, por si só, intuito protelatório. A proteção ao duplo grau de jurisdição é garantia processual que assegura às partes o direito de submeter
a
decisão à revisão por órgão hierarquicamente superior.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada, prosseguindo no exame do mérito recursal.

3. Mérito.

A questão central dos recursos gira em torno da definição da duração da união estável
entre os litigantes e, por consequência, na delimitação dos bens que devem ser objeto de partilha.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida
em relação ao período do relacionamento entre as partes, qual seja, de maio de 2016 a setembro de 2018.

Embora
a autora alegue união desde 2011, não há nos autos comprovação convincente de convivência pública e contínua antes de 2016.

De igual modo,
o
argumento do demandado

de
que
a união
terminou
definitivamente
em agosto de 2015
não encontra respaldo n
as provas constantes no
feito, que
demonstram
ter ocorrido apenas
um breve rompimento, tendo o casal retomado
a
convivência durante
o período fixado na sentença.

Conforme destacado pelo Juízo singular, restou comprovada a convivência mediante fotografias (
id.

271892898), comprovante do Sistema Único de Saúde demonstrando o mesmo endereço para ambos (
id.
271893411
), além do contrato apresentado pela Imobiliária Ágape
(id.
271893491
)
, no qual
os litigantes
figuram como compradores, sendo a apelante
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
qualificada como esposa de
EDSON JOSÉ DA COSTA
.

Assim,
evidenciados
os requisitos da união estável
-
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família
-
no período fixado pelo Juízo
a quo
, deve
ser mantido o reconhecimento
da relação
entre maio de 2016 e setembro de 2018.

Por essas razões, o apelo de
EDSON JOSÉ DA COSTA
não comporta provimento.

Reconhecida a união estável, o regime de bens aplicável, na falta de pacto escrito em contrário,
é o da comunhão parcial de bens
, conforme previsão do art. 1.725 do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
”

Sob esse regime, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da união são comunicáveis, a teor do que estabelece o art. 1.660, I, do
retrocitado
diploma legal, devendo integrar a partilha igualitária entre os companheiros, pois vigora a presunção legal de esforço comum na obtenção do patrimônio durante a convivência, independentemente de qual dos parceiros tenha efetivamente contribuído financeiramente para a aquisição.

Cabe ponderar que a presunção de comunicabilidade não é absoluta. Excluem-se da partilha os bens adquiridos antes do início da união ou após sua ruptura, bem como aqueles obtidos com recursos comprovadamente exclusivos de um dos conviventes, oriundos de patrimônio particular (sub-rogação, art. 1.659, I, do CC). Nessas situações excepcionais, afasta-se a presunção de esforço comum, desde que haja prova inequívoca da exclusividade dos recursos empregados.

No caso de bens adquiridos mediante financiamento,
entende-se que
devem ser partilhados os valores efetivamente pagos durante a união estável
. A propósito:

“(...)
6
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, embora o imóvel financiado não possa ser
partilhado como propriedade, as parcelas pagas durante a união estável são partilháveis.

7. Assim, deve haver a partilha das parcelas do financiamento pagas durante a união estável, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. (
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1003425-30.2022.8.11.0013,
Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
.

Feitas essas considerações, cumpre dizer que, n
o tocante à partilha, são objeto de controvérsia: (i) o veículo Fiat
Strada
, placa NUA 5755, ano 2012; e (
ii
) o imóvel localizado na Avenida Tiradentes,
n. 4393-S,
Quadra 19, Lote 04,
Bairro Parque das Américas, no Município de Lucas do Rio Verde
,
adquirido mediante financiamento bancário, bem como os valores utilizados para sua aquisição.

O contrato de compra e venda do imóvel (id.
271893491
),
menciona que parte
do pagamento foi realizada com “
um automóvel Fiat
Strada
Adventure
Locker
ano 2012 em ótimo estado de conservação, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais)
”.

Já o extrato de veículo juntado ao feito (id.
271892885
)

demonstra que

EDSON JOSÉ DA COSTA

adquiriu, em 25/09/2017,
o automóvel
Fiat
Strada

Working
, 2011/2012, placa NUA 5755
.

Nesse contexto
, conclui-se que se trata de veículos
distintos, dada
a divergência entre a
nomenclatura dos modelos
(Fiat
Strada
Adventure
Locker

e
Fiat
Strada

Working
) e a cronologia das aquisições. O instrumento contratual de compra do imóvel é datado de 09/01/2017 (id. 271893491) e o contrato de financiamento de 25/05/2017 (id. 271892883), enquanto o veículo que a apelante pretende partilhar foi adquirido posteriormente
(
em 25/09/2017
)
, conforme demonstra
tivo
do DETRAN (id.
271892885
).

Portanto, o automóvel Fiat
Strada

Working
, placa NUA 5755, também deve ser objeto de partilha, por ter sido adquirido durante a união estável reconhecida nos autos.

Neste ponto, pertinente pontuar que o demandado não se desincumbiu do ônus de provar fato
desconstitutivo
do direito da autora, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do
CPC, na medida em que não apresentou qualquer prova
de que o bem teria sido obtido exclusivamente com seus recursos ou que estaria excluído do regime de bens da união estável por qualquer motivo legal.

Considerando a presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil c/c art. 1.660, I, do mesmo diploma, e a ausência de prova em contrário, impõe-se o reconhecimento do direito da apelante à meação do veículo em
comento
.

No que diz respeito ao imóvel obtido durante a união estável por meio de financiamento bancário, demonstrado que a compra ocorreu em 2017, resta evidente que a transação se concretizou
na constância do relacionamento, somado ao fato de que

n
o contrato de compra e venda (
id.
271893491)
consta
que a aquisição foi realizada por ambos, com
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
sendo qualificada como esposa do apelante
EDSON JOSÉ DA COSTA
.

Ainda, tem-se que a aquisição se deu
por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos com a entrega do veículo Fiat
Strada
Adventure
Locker
e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) mediante financiamento bancário
(id.
271893491
).

Do contrato de id. 271892878 extrai-se que o preço de compra do imóvel foi composto por R$ 100.000,00 (cem mil reais) de financiamento bancário, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) de recursos próprios e R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) provenientes do saldo do FGTS.

Quanto ao financiamento bancário, a apelante faz jus à meação das parcelas efetivamente adimplidas durante o período da união estável, ou seja, de maio de 2016 a setembro de 2018. Considerando que o imóvel foi adquirido em 2017, deverão ser partilhadas todas as prestações pagas desde a contratação até a data da separação de fato do casal.

Em relação aos recursos próprios de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) utilizados na aquisição do imóvel, por terem sido empregados durante a constância da união estável e incorporados ao patrimônio comum, também devem ser objeto de partilha igualitária, independentemente de qual dos conviventes tenha efetivamente desembolsado tal quantia.

No que concerne especificamente ao saldo do FGTS utilizado na aquisição do imóvel, cumpre destacar que
o fato de
a origem d
o
recurso
ser o
fruto do trabalho de apenas um dos conviventes não afasta o direito à meação. Isso porque, na união estável, presume-se o esforço comum na aquisição de bens a título oneroso, independentemente da contribuição financeira direta de cada companheiro.

Contudo, releva dizer que a
partilha do
importe
correspondente ao
FGTS deve ocorrer proporcionalmente ao período em que foram acumulados durante a união.
Nesse sentido:

“(...)
1
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união estável, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal.

2. Não devem ser partilhados os valores sacados do FGTS, e, por conseguinte, o imóvel adquirido com esses recursos, se eles se referem a depósitos anteriores à união conjugal. Precedente da Segunda Seção. (
...)”
.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.064/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023)
.

In
casu
,
não se pode dizer que o
saldo
acumulado decorre
integralmente
do período de
convivência reconhecid
o
,
razão pela qual
a meação deve incidir apenas sobre
as quantias
depositad
a
s durante o período da união estável (maio/2016 a setembro/2018).

Caberá, portanto, na fase de liquidação, apurar qual percentual do saldo do FGTS utilizado na aquisição do imóvel (R$ 39.500,00) corresponde a
depósitos realizados durante a união estável, mediante apresentação de extrato com o histórico de movimentações do fundo, sendo este o montante sujeito à partilha igualitária entre os
ex-companheiros
.

Em conclusão, o recurso de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
merece acolhimento parcial para ampliar a partilha, incluindo o veículo adquirido posteriormente, os valores iniciais empregados na aquisição do imóvel e o FGTS proporcional ao período da união, preservando-se os demais termos da sentença.

4
. Litigância de Má-fé.

No que se refere ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado

por
EDSON JOSÉ DA COSTA

em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

5. Dispositivo.

Em face do exposto:

(i
)
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita em favor do apelante
EDSON JOSÉ DA COSTA
;

(
ii
)
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
;

(
iii
)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDSON JOSÉ DA COSTA
;

e

(
iv
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
, para
incluir na partilha
:
(i) o veículo Fiat
Strada

Working
, 2011/2012, plac
a NUA 5755;
(
ii
) os recursos próprios de R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais)
utilizados na
compra
do imóvel;
e
(
iii
)
o saldo do FGTS na proporção dos depósitos realizados durante a convivência, a ser apurado em liquidação
,
mantendo
-se inalteradas as demais disposições da
sentença
objurgada.

Considerando o desprovimento do apelo de
EDSON JOSÉ DA COSTA
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantendo o reconhecimento da sucumbência mínima da autora conforme fixado na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao primeiro apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025